Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Demonstração. Necessidade. Contracheque. Extratos bancários. Renda mensal. Valor elevado. Hipossuficiência. Incompatibilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em avaliar se a agravante possui ou não direito à justiça gratuita, considerando sua condição econômica e a renda mensal demonstrada nos autos.
III. Razões de decidir
3. O direito de assistência jurídica integral prevista no art. 5o, LXXIV, da CF é garantido aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
4. Para a avaliação da hipossuficiência, por se mostrar razoável e proporcional, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cujo valor da renda familiar pelo qual se presume a vulnerabilidade está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos.
5. Os documentos apresentados pela agravante apontam rendimentos incompatíveis com o status de hipossuficiência, inclusive com movimentação mensal elevada em sua conta corrente.
6. Somente a alegação de dificuldades financeiras não constitui motivo apto a reconhecer a insuficiência de recursos, ainda mais se a parte recorrente não apenas deixa de fazer prova robusta da incapacidade financeira, mas, ao contrário, comprova sua capacidade plena de arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão da justiça gratuita pressupõe a comprovação de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras dissociada de provas do comprometimento da capacidade de prover o sustento familiar”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §7o, e 101, § 1o; Resolução no 140/2015 – Defensoria Pública do Distrito Federal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1939719 e no 1927020.